Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-60.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVERINA MARIA DA SILVA - CPF: 051.561.454-85 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1002175-60.2021.8.11.0024

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente:

SEVERINA MARIA DA SILVA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL -
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a consumidora
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão do lançamento do débito no valor de R$ 454,81 em sua fatura mensal, referente a cobrança de suposta recuperação de consumo, sem a observância do contraditório.

2.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

3.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4.

A Resolução n.º 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2º). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura do titular, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3º)
.
Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificada da data da realização de eventual perícia.

5.

Além disso, a concessionária de energia elétrica sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção supostamente realizado, tampouco apresentou histórico de consumo da unidade consumidora que poderia comprovar a variação de consumo indicativa de fraude, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

7.

Insurgência recursal da parte Autora que se limita ao valor indenizatório arbitrado na origem, busca a majoração da condenação.

8.

Concernente ao quantum indenizatório tem-se o entendimento jurisprudencial, sobretudo em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a consumidora tentou solucionar os fatos de forma administrativa, contudo, sem êxito.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022